Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXECUÇÃO AJUIZADA POR REPRESENTAÇÃO DE OUTRA ADVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de execução individual de ação coletiva ajuizada por Sindicato, a retenção ou destaque dos honorários somente é possível se apresentado o contrato celebrado com cada um dos filiados. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
2. No caso dos autos, todavia, apesar de ter colacionado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios que fixa honorários contratuais, o agravante em momento algum prestou os referidos serviços, não podendo se locupletar por um serviço que não prestou.
3. Recurso conhecido e não provido.